Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-58.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000787-58.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELINA FLAUZINA DA SILVA - CPF: 003.361.711-29 (RECORRENTE), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000787-58.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Adelina Flauzina da Silva

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DA CONSUMIDORA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DA SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 595 DO CC. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANO MATERIAL DEVE SER DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas.

Se o contrato celebrado entre os litigantes não foi assinado a rogo, bem como inexiste a juntada da escritura pública da procuração em razão da assinatura de procuradora, este se encontra em desacordo com os requisitos legais previstos no artigo 595 do Código Civil, motivo pelo qual, não deve ser reconhecida a sua validade.

Se não há documentos que comprovam os descontos de valores indevidos na conta corrente da consumidora, deve ser indeferido o pedido de indenização a título de dano material.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O:

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, a fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos contratos n.º 621956956 e 623156871;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data.

c) Expeça-se Alvará dos valores depositados em juízo (id 50361718) no valor de R$ 4.224,63 (quatro mil duzentos e vinte e quatro reais sessenta e três centavos), em titularidade da parte Requerida e/ou seus procuradores.”.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que, em síntese, que é analfabeta e que, em 04.11.2020, houve dois depósitos em sua conta corrente decorrente de dois empréstimos consignados que lhe foram ofertados por meio do call center do banco, mas não havia aceitado a referida contratação. Assim, diante dos valores depositados realizou reclamação junto ao PROCON de Pontes e Lacerda/MT, mas não conseguiu solucionar o problema de forma administrativa, razão pela qual, ingressou com a presente ação, pleiteando a restituição dos valores descontados, em dobro, e indenização a título de dano moral.

Pois bem. Observo que no presente caso houve a juntada de contrato de empréstimo consignado realizado por meio de procuradora, contudo, não houve a juntada da escritura pública da procuração, ademais, como a autora é analfabeta o contrato teria validade sem a procuração pública se assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil, in
verbis:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Desta forma, nos termos do disposto no artigo 595 do Código Civil, não há exigência de procurador constituído por instrumento público para a validade de contrato celebrado entre as partes quando um dos contratantes é pessoa analfabeta, sendo exigido apenas, a assinatura de duas testemunhas, a rogo do analfabeto. Ou seja, mais do que apor a impressão digital no contrato, o instrumento deve estar acompanhado de nota elucidativa de que houve a leitura integral dos termos do contrato ao rogante analfabeto, tudo isso na presença de duas testemunhas identificadas, nos termos do art. 595 do CPC.

Apesar do contrato entabulado entre as partes ter sido assinado por meio de procuradora, friso que não houve a juntada da escritura pública da procuração, portanto, não deve ser reconhecida a validade do contrato de empréstimo consignado juntado à defesa.

Destaco que por tais motivos, o negócio jurídico perde sua eficácia e a declaração de nulidade do contrato e, bem como resta evidenciada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida.

Com relação à restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta corrente da parte autora, verifico que de acordo com os documentos juntados na inicial, não há prova do mencionado prejuízo, pois, não juntou qualquer extrato de conta/demonstrativo do referido desconto, motivo pelo qual, deixo de acolher o pedido de indenização a título de dano material, visto que este deve ser cabalmente demonstrado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e elevo o valor da condenação por dano moral R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021